Tribunal: TJSP
Processo: 1007171-45.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCHENTE. Pretensão do autor ao recebimento de indenização em razão de danos em seu imóvel, decorrentes de alagamento por chuvas. Alegação do autor de que o Município não cumpriu o seu dever de zelar pelo bom funcionamento e manutenção dos escoadouros e galerias pluviais. Autor que juntou aos autos apenas reportagens jornalísticas, mas não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCHENTE. Pretensão do autor ao recebimento de indenização em razão de danos em seu imóvel, decorrentes de alagamento por chuvas. Alegação do autor de que o Município não cumpriu o seu dever de zelar pelo bom funcionamento e manutenção dos escoadouros e galerias pluviais. Autor que juntou aos autos apenas reportagens jornalísticas, mas não requereu a produção de prova técnica. Hipótese na qual não foram comprovados o nexo de causalidade e a omissão culposa do Município. Aplicação do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Impossibilidade de condenação do requerido a reparar os danos. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.